Tribunal: TJMT
Processo: 0021040-10.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021040-10.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GLOBALMAX INDUSTRIA PLASTICA LTDA - CNPJ: 12.645.814/0001-62 (EMBARGANTE), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA NA BASE DE CÁLCULO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Globalmax Indústria Plástica Ltda contra acórdão que manteve sentença de improcedência em ação anulatória de débito fiscal. Pretensão de rediscussão da legalidade da inclusão de subvenção econômica federal na base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a inclusão da subvenção econômica concedida pela União à tarifa de energia elétrica configura majoração indevida do tributo por meio de decreto estadual;

(ii) saber se a ausência de lei estadual específica para inclusão da subvenção na base de cálculo do ICMS configura violação ao princípio da legalidade tributária.

III. Razões de decidir

3. Não se constatam omissões ou contradições no acórdão embargado, tendo o colegiado fundamentado adequadamente a legitimidade da inclusão da subvenção na base de cálculo do ICMS.

4. O Decreto Estadual nº 2.477/2014 apenas regulamenta a incidência do tributo, em conformidade com o art. 155, II e § 2º, da CF/1988 e com os arts. 12, XII, e 13, VIII e § 1º, da LC nº 87/1996.

5. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a subvenção como componente do valor da operação de fornecimento de energia elétrica, integrando a base de cálculo do imposto estadual.

6. Os embargos declaratórios não são instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão judicial, devendo se restringir às hipóteses do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A inclusão da subvenção econômica federal na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica encontra amparo constitucional e legal, não representando majoração de tributo.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, devendo se restringir à correção de vícios formais conforme o art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II e § 2º; LC nº 87/1996, arts. 12, XII, e 13, VIII e § 1º; CPC, arts. 494, I e II, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.768.506/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 14.05.2019; TJMT, N.U 0039045-80.2015.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 21.01.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRIGENTES
”,
opostos por GLOBALMAX INDÚSTRIA PLÁSTICA LTDA contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, nos autos n.º 0021040-10.2015.8.11.0041, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação cível interposto pelo embargante, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo de origem, sendo o julgado assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. INCLUSÃO DA SUBVENÇÃO ECONÔMICA NA BASE DE CÁLCULO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por Globalmax Indústria Plástica Ltda contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória de débito fiscal, os quais buscavam a exclusão da subvenção econômica da base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a inclusão da subvenção econômica concedida pela União para a modicidade tarifária na base de cálculo do ICMS sobre a energia elétrica viola os princípios da legalidade e da tipicidade tributária.

III. Razões de decidir

3. A subvenção econômica, concedida pelo Governo Federal, visa a manter a modicidade tarifária e é um elemento integrante da operação de fornecimento de energia, compondo, portanto, a base de cálculo do ICMS, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

4. A previsão legal de inclusão da subvenção na base de cálculo do ICMS encontra respaldo no artigo 155, II e § 2º da CF/1988, assim como nos artigos 12, XII, e 13, VII e § 1º da LC 87/96, inexistindo ofensa ao princípio da legalidade ou necessidade de lei complementar específica para tal exigência.

5. O Decreto Estadual nº 2.477/2014 apenas regulamentou a incidência do tributo, não criando novo fato gerador ou majorando a base de cálculo, inexistindo ofensa ao artigo 97 do CTN ou ao artigo 146 da CF/1988.

6. A jurisprudência reiterada do STJ e deste Tribunal é firme no sentido da legitimidade da inclusão da subvenção econômica na base de cálculo do ICMS, inexistindo direito à restituição dos valores pagos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "A subvenção econômica concedida pela União para a modicidade tarifária integra a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica, nos termos do art. 155, II e § 2º da CF/1988 e da LC 87/96."[1].

[1] Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II e § 2º; LC 87/96, arts. 12, XII, e 13, VIII e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.768.506/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14/05/2019; TJ – N.U 0039049-20.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 30/07/2024.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que houve omissão na decisão recorrida, alegando que o acórdão não analisou os seguintes pontos:

“
•
Se a subvenção econômica, antes não tributada, ao ser incluída na base de cálculo por decreto, resultou em aumento efetivo do ICMS pago pela Globalmax
, o que caracterizaria majoração tributária;

•
Se o Decreto nº 2.477/2014 extrapolou sua função regulamentar
, invadindo a competência legislativa reservada à lei formal, conforme o art. 97, IV, do CTN;

•
A distinção entre regulamentação e criação/ampliação de tributo
, uma vez que a subvenção, enquanto transferência governamental às concessionárias, não estava expressamente prevista como base tributável na legislação estadual anterior ao decreto.

E, ainda, aponta contradição na interpretação da natureza da subvenção econômica, sustentado que
“O acórdão, ao considerar que a inclusão da subvenção está abarcada pelo "valor da operação" (conforme LC 87/96), ignorou a necessidade de uma lei estadual específica que autorizasse expressamente essa ampliação. A LC 87/96, embora defina a base de cálculo do ICMS como o valor da operação (art. 13), não menciona subvenções econômicas como parte integrante desse valor, deixando a questão em aberto para regulamentação estadual – mas sempre por meio de lei, e não de decreto”.

Com base no exposto, requer acolhimento dos Embargos Declaratório opostos, aplicando os efeitos infringentes, a fim de revisar o acórdão, com, as complementações necessárias (ID. 280299367).

Apresentada contrarrazões pelo ente estadual, rebatendo as razões recursais, e ao final, pugna pelo desprovimento dos embargos de declaração (ID. 283096372).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES”, opostos por GLOBALMAX INDÚSTRIA PLÁSTICA LTDA contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, nos autos n.º 0021040-10.2015.8.11.0041, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação cível interposto pelo embargante, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo de origem.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.º, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Ademais, cumpre pontuar que, apenas a
contradição interna,

entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, a título de exemplo, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou em outro julgado.

Em outras palavras, a suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.”

(Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

Na hipótese, a despeito dos argumentos recursais, não se vislumbram os alegados vícios de omissão ou contradição, uma vez que, não houve majoração indireta do tributo, e nem a violação a reserva de lei.

No caso concreto, o acórdão objurgado destacou que o Decreto Estadual n.º 2.477/2014 não amplia a base de cálculo do ICMS, uma vez que o artigo 155, inciso II e § 2º, da Constituição Federal, assim como os artigos 12, inciso XII, e 13, inciso VIII e § 1º, da Lei Complementar n.º 87/1996, autorize a inclusão da subvenção econômica na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, vejamos:

“Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

[...]

XII. da entrada no território do Estado de lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo e energia elétrica oriundos de outro Estado, quando não destinados à comercialização ou à industrialização;

[...]

Art. 13. A base de cálculo do imposto é:

[...]

VIII. na hipótese do inciso XII do art. 12,
o valor da operação de que decorrer a entrada
;

§ 1º Integra a base de cálculo do imposto, inclusive na hipótese do inciso V do caput deste artigo: (Redação vigente à época, dada pela Lcp 114, de 16.12.2002)

I - o montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque mera indicação para fins de controle;

II - o valor correspondente a:

a) seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como descontos concedidos sob condição;

b) frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem e seja cobrado em separado”. (sem destaque no original).

Reforço que não há que se falar em desconto incondicional na conta de energia, pois “
em que pese ao Governo Federal possuir permissão para desonerar a tarifa de energia elétrica da parcela carente da população, a concessão de subvenção não implica automática isenção do montante na base de cálculo de ICMS, porque, embora haja uma relação contratual entre a União e as concessionárias (art. 21, XII, "b", e 175 da Constituição Federal), para fins de desoneração pela subvenção, por outro lado, somente os estados e as concessionárias que participam da relação jurídico-tributária, por força do que dispõe o art. 155, II, e §2º, da CF, competindo a estes, portanto, deliberam sobre questões relacionadas aos tributos estaduais.
” (N.U 0039045-80.2015.8.11.0041, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019).

Assim, o valor da operação de venda de energia não é reduzido, mas tão somente deve ser reduzida a fatura ao consumidor, ficando o valor da operação inalterado, razão pela qual a subvenção
não pode ser excluída da base de cálculo do ICMS.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Logo, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito, já decidiu este Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÃO EMPRESARIAL.
OMISSÃO INEXISTENTE. FINALIDADE DOS EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo ser utilizados apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. O magistrado não é obrigado a examinar individualmente todos os fundamentos apresentados pelas partes, desde que a decisão seja suficientemente motivada e compatível com os fatos do processo.

(...)

(N.U 1001665-17.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

8. Tese de julgamento:

9. A contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é aquela interna à decisão, quando há incoerência entre os fundamentos e a conclusão, não se confundindo com mera divergência interpretativa.

10. A omissão relevante para embargos de declaração ocorre quando a decisão não se manifesta sobre ponto essencial ao julgamento da causa, o que não se verifica quando a questão foi analisada e decidida pelo colegiado.

11. Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir o mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, I e II, 1.022, I, II e III; 489, § 1º.

(...)

N.U 1023114-56.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

Além disso, oportuno relembrar que o julgador não é obrigado a responder a toda e qualquer alegação ou objeção suscitada pelas partes, sendo-lhe exigido, à validade do ato decisório, que exponha, de modo coeso e compreensível, os motivos fáticos e jurídicos utilizados à construção do raciocínio decisório, sendo sedimentado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 08.06.2016, DJe 15.6.2016 - Informativo de Jurisprudência n.º 0585).

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos constam,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025